Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709333-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O Admito o conflito. Designo o juízo suscitante para resolver as eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora